Tribunal: TCU
Processo: 020.362/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7352/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.362/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana dos Santos Lima (XXX.276.885-XX); Beatriz Miranda de Oliveira (XXX.668.570-XX); Cicera Maria Fontenele Sales (XXX.374.353-XX); Lya de Lourdes Nunes de Carvalho (XXX.894.270-XX); Silvia Miranda de Oliveira (XXX.767.920-XX); Suellen Constantino Conde (XXX.658.587-XX); Teresinha Miranda de Oliveira (XXX.162.410-XX); Vania Maria Reis (XXX.398.533-XX); Wanda de Carvalho Molina (XXX.004.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.